Tribunal: STF
Processo: AI 719961
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL. 
   INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
   OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 
   INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. CARACTERIZAÇÃO COMO 
   DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS 
   DEFINITIVOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Ausência de 
   pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência 
   de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
II - 
   Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado 
   para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos 
   infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no 
   caso em questão.
III - Parcelamento do débito e sua caracterização 
   como denúncia espontânea. Ofensa reflexa.
IV - Com a negativa de 
   provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os
   fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido 
   tornaram-se definitivos.
V - Embargos de declaração rejeitados.